Tribunal: TJDFT
Processo: 0738425-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738425-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0735695-27.2018.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246441191 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e a declaração de nulidade das certidões de dívida ativa, em decorrência de erro na indicação de seu endereço. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que os créditos tributários objeto da execução fiscal referem-se a veículos que não integram o seu patrimônio, tendo em vista que foi promovida a baixa do arrendamento mercantil no Serviço Nacional de Gravames em data anterior à emissão das certidões de dívida ativa. Pondera que a transferência de propriedade de bens móveis se dá pela tradição (artigo 1.267 do Código Civil) e que a baixa no gravame extingue qualquer vínculo jurídico entre a instituição financeira e o veículo, transferindo a propriedade ao arrendatário, ainda que não registrada no DETRAN. Acrescenta que, por ser uma instituição financeira, não poderia incorporar o veículo ao seu patrimônio. A agravante sustenta, ademais, estar configurada a nulidade absoluta das certidões de dívida ativa emitidas, em razão da indicação incorreta do endereço do devedor, o que caracteriza a falta dos requisitos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade previstos nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. Com base nesses argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo, para que seja sobrestada a tramitação da execução fiscal até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ofertada no primeiro grau de jurisdição, com a consequente extinção da execução fiscal. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 76069732. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não ficou evidenciada, no caso concreto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, apta a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos da Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Dessa forma, a exceção de pré-executividade somente é admitida quando o vício atribuído ao título executivo, ou a causa de inexigibilidade da dívida, possa ser reconhecido de plano, sem necessidade de produção de provas adicionais, hipótese não evidenciada no caso em apreço. Com efeito, a agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que não poderia ser responsabilizada pelo pagamento de tributos incidentes sobre veículos automotores objeto de arrendamento mercantil, devendo a pretensão executiva ser direcionada aos arrendatários, que detêm a posse direta dos bens. Destaca que a baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG) em data anterior à emissão das certidões da dívida ativa afasta a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, ainda que não tenha sido registrada no DETRAN. Todavia, tal alegação não pode ser acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade, porquanto a solução da controvérsia demanda dilação probatória. Com efeito, a simples baixa no gravame não é suficiente para comprovar que os veículos se encontravam exclusivamente na posse dos mutuários, sendo necessário maior aprofundamento probatório, o que somente é possível na via dos embargos à execução. Ressalte-se que é inerente à certidão de dívida ativa a presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) e do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Tal presunção somente pode ser afastada por prova inequívoca, a cargo da parte executada. É pertinente ressaltar, ainda, que a Lei no 7.431/1985, ao dispor a respeito do IPVA - Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores, define os contribuintes e os devedores solidários do tributo nos seguintes termos: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. [...] § 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, ou gravado com cláusula de reserva de domínio. § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; II – o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; III – o proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; IV – o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto. V – Não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência. (grifo nosso) Do dispositivo legal transcrito, extrai-se a conclusão de que, em caso de arrendamento mercantil, são responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA, os titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil, e o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título. No arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendadora adquire um determinado bem e o cede ao arrendatário, mediante o pagamento de parcelas periódicas. Após o pagamento das parcelas pactuadas, o arrendatário poderá exercer a opção de adquirir o bem, renovar o contrato ou devolvê-lo à arrendadora. Dessa forma, o bem arrendado integra o patrimônio da arrendadora, permanecendo o arrendatário apenas com o exercício do direito de uso, mediante o pagamento de parcelas periódicas. Por esta razão, o proprietário (instituição financeira arrendadora) deve responder solidariamente pelo pagamento do IPVA de veículos que são objeto de contrato de arrendamento mercantil. A baixa do arrendamento mercantil no Serviço Nacional de Gravames não equivale à transferência da propriedade ou à extinção da relação jurídica subjacente, de forma que, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade fiscal da instituição financeira arrendadora. Igual entendimento perfilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0735556-16.2024.8.07.0000 (3a Turma Cível, Acórdão 2000760, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025); APC no 0741460-37.2022.8.07.0016 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Acórdão 1896184, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 10/08/2024); APC no 0719713-79.2022.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Mário-Zam Belmiro, Acórdão 1640317, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJe: 28/11/2022). Portanto, a mera comprovação da baixa do arrendamento mercantil no Sistema Nacional de Gravames não pode ser considerada prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca, a ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira arrendadora. A agravante sustenta, ademais, que estaria configurada a nulidade das certidões da dívida ativa, tendo em vista a errônea indicação de seu endereço nos títulos executivos. No entanto, em conformidade com o entendimento consolidado pela Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Ademais, incumbe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço no cadastro fiscal, na forma prevista no artigo 22 da Lei Complementar Distrital no 4/1994 (Código Tributário do Distrito Federal). Não há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a agravante teria atualizado o seu endereço perante o cadastro fiscal do Distrito Federal, ficando inviabilizado o reconhecimento da nulidade das certidões de dívida ativa que aparelha a execução fiscal. Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que impede a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida e o sobrestamento da tramitação da execução fiscal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 14:56:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.